Tribunal: STF
Processo: ARE 1556013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, IV, "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPORTAÇÃO DE "LOGBOOKS GUIDE". AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1- Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, em sede de ação pelo rito ordinário, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária relacionada a importação de logbooks, julgou improcedente o pedido.



    2. A apelante aduz ser prestadora de serviço de treinamento e capacitação técnica de mão de obra especializada em atividades náuticas. Alega que importa a maioria de seu material didático, fornecido aos alunos do curso, de países estrangeiros, dentre eles um livro denominado logbook guide, editado pela ‘The Nautical Institute’. Pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária na forma do art. 150, VI, ‘d’, da CRFB, já que os logbooks são livros didáticos.



    3. Com efeito, nos autos do RE 330.817/RJ, em que se discutiu a extensão da imunidade aos livros eletrônicos ou digitais, o Ministro Dias Toffoli fez um resumo sobre os fundamentos, extensão e limites da imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão na jurisprudência da Corte.



    4. Entretanto, há divergência na descrição dos produtos, não restando comprovado, nos autos, se o real conteúdo das importações em tela seria idêntico ao documento acostado pela parte (denominados logbook guide, editado pela ‘The Nautical Institute’), o que prejudica a aplicação da imunidade arguida.



    5. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Peço vênia para divergir, do em. Relator pelas razões a seguir expostas. A uma, por entender que, apesar da extensão da imunidade dos livros alegada pela apelante e adotada pelo STF, não restou comprovado o caráter científico e de produção intelectual do referido material, ora alegado pela apelante, caracterizando-se como um compilado de instruções para preenchimento de diário de bordo, com o escopo de orientar o aluno a alcançar a certificação desejada. Assim, inclusive, consta em "Introdução", presente em documento traduzido juntado junto à apelação, em evento 47, ANEXO3:



    (...)



    Nesse sentido, observa-se que no documento constam informações sobre a obtenção de certificado, dicas e indicações de preenchimentos.



    Entendo, pois, sob a ótica do RE 330.817/RJ indicado pelo em. Relator, não constituir veículo de ideias ou de transmissão de pensamentos, razão pela qual considerdo descabida a aplicação da imunidade.



    A duas, por entender que as declarações citadas pelo em. Relator ( evento 1, DECL6 e evento 1, DECL8), não comprovam a imunidade tributária, haja vista que há divergência na descrição dos produtos, não restando comprovado, nos autos, se o real conteúdo das importações em tela seria idêntico ao documento acostado no evento 1, ANEXO5



    A três, por considerar que não restou comprovado nos autos que o material importado se tratava de e-reader, como indicado pelo em. Relator, o que, em meu entendimento, prejudica o precedente e fundamento utilizados (Tema 593 do STF e Súmula Vinculante nº 57).



    Logo, não há imunidade tributária para a hipótese em tela.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente